Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido na Sessão Plenária de 10/6/2020 (Ata no 21/2020 - Plenário); considerar prejudicada a análise dos embargos interpostos pelo Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida Santos (peça 107) em face do referido Acórdão 1455/2020-TCU-Plenário , ante a perda de seu objeto; restituir os autos ao Gabinete do Relator. 1. Processo TC- Processo 028.360/2011-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (XXX.926.207-XX) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Rio de Janeiro (SEC-RJ). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.